Tribunal: TJDFT
Processo: 0007384-80.2007.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADO COM PERDAS E DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COOPERATIVA HABITACIONAL. EMPREENDIMENTO. CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABSTENÇÃO DE PROMOVER LANÇAMENTO E VENDA DE UNIDADES. PROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO AO PATRIMÔNIO DA AUTORA. PERDAS E DANOS. PEDIDOS. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. AVIAMENTO. PATRONO. DESTITUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE. MUDANÇA. ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO CHAMAMENTO (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). APERFEIÇOAMENTO. INTERSTÍCIO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Consoante regra de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários de sua patrocinada, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis.
2. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76).
3. Aviado o recurso devidamente aparelhado, a subsequente destituição do signatário como patrono da parte e o falecimento do representante da pessoa jurídica recorrente ensejam que, na conformidade da regulação legal, seja-lhe assegurado prazo para regularizar sua representação processual, com sua intimação pessoal para essa finalidade, e, permanecendo inerte, conquanto endereçado mandado ao endereço de seu administrador, devolvido por ter se mudado sem participar o fato no processo, induzindo à presunção de que fora regularmente cientificado, torna inviável o conhecimento do recurso por restar desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade (CPC, arts. 76, 103, 104 e 274, parágrafo único).
4. O não conhecimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação da autora não conhecida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.